Tribunal: CARF
Processo: 11634.000899/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000899/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.775 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE URAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a
decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/07/2009
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A
SEGURIDADE
SOCIAL
DESTINADA
PARA
ENTIDADES
BENEFICENTES. NÃO APLICAÇÃO DA BENESSE PARA A PARTE DOS
SEGURADOS EMPREGADOS OU CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Independentemente de ter ou não direito à imunidade especial estabelecida para
a Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal, a
entidade é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições relativas à parte
dos segurados empregados e dos segurados contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000899/2009-77
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000899/2009-77

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 79/81), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 71/75), proferida em sessão de 19/03/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-25.856, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por maioria de votos, julgou improcedente o pedido deduzido
na impugnação, mas por força da decadência manteve apenas em parte o crédito tributário (e-fls.
45/46), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/07/2009
AI N.o 37.242.153-9
DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA VINCULANTE. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DO CTN.
A Súmula Vinculante n.o 8 do STF, ao determinar a inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, atraiu a incidência do prazo quinquenal de
decadência estabelecido no Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
Independentemente de ter ou não direito à isenção de contribuições previdenciárias, a
entidade é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições relativas à parte dos
segurados empregados e dos segurados contribuintes individuais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.242.153-9 juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 3/36; 68) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 37/39), tendo o
contribuinte sido notificado em 10/11/2009 (e-fl. 3), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Em 09/11/209 foi lavrado o AIOP – Auto de Infração de Obrigações Principais
de número acima indicado, no montante de R$ 16.596,91, atualizado até a data do
lançamento, para apurar e constituir o crédito relativo às contribuições previdenciárias
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados empregados e
dos segurados contribuintes individuais, não recolhidas aos cofres públicos pela autuada
nas competências 05/2004, 06/2004, 09/2004, 12/2004, 02/2005, 03/2005, 05/2005,
06/2005, 06/2009 e 07/2009.

Relata a autoridade lançadora que em 25/07/2000 a entidade protocolizou pedido
de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS
pelo CNAS, que foi indeferido pela Resolução 017/2001, estando no aguardo de análise
de seu pedido de reconsideração do indeferimento, procedido junto ao mencionado
Conselho. Assim, a autuada não é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS expedido pelo CNAS, no período abrangido pela ação
fiscal;

Narra ainda o Auditor Fiscal que os valores lançados incidem sobre os salários
de contribuição pagos para segurados empregados e para segurados contribuintes
individuais.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000899/2009-77

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada foi cientificada do lançamento em 10/11/2009, adentrando com
impugnação tempestiva em 08/12/2009, alegando, em síntese:

a) que embora não possua o CEBAS emitido pelo CNAS, reconhece que
procedia ao seu enquadramento no código FPAS 639, como sendo Entidade Beneficente
de Assistência Social;

b) ocorre que sempre foi beneficiária de tais prerrogativas, possuindo
regularmente o CEBAS emitido pelo CNAS em 1999, que foi posteriormente suspenso,
motivo que levou a impugnante a requerer a regularização da situação através do
procedimento 44006001855/2000-74, cujo pedido foi inicialmente indeferido, tendo
sido solicitada reconsideração junto ao CNAS, haja vista os fins beneficentes da
entidade, que não visa lucro, sempre prestando serviços em prol da comunidade
Uraiense, como se vê de seu Estatuto Social;

c) o caso encontra-se sub judice, em fase de decisão administrativa, no aguardo
de desfecho ou decisão final do pedido de reconsideração protocolizado no órgão
competente;

d) a impugnante, como a maioria dos hospitais e entidades do ramo, passa por
grandes dificuldades econômico-financeiras, não dando conta sequer de atender às suas
atividades normais, nem de honrar seus compromissos;

e) a atual diretoria veio a tomar conhecimento do fato somente com o
comparecimento dos fiscais que efetivaram a autuação, sendo certo que o débito em
questão vem de gestões anteriores;

f) contudo, como se tratam de contribuições descontadas de segurados, pretende
efetuar o recolhimento do valor levantado, muito embora não possuindo condições de
arcar com o valor da autuação, dado as dificuldades pelas quais passa atualmente a
impugnante na manutenção de suas atividades.

Requer seja concedido prazo de pelo menos até 90 dias para que possa
regularizar a pendência.

A defendente anexou, por cópia:

a) atestado, datado de 12/08/1999, do registro da entidade junto ao CNAS,
consoante Resolução 199, de 06/08/1999, publicada no Diário Oficial da União de
12/08/1999, seção I, julgando o processo 44006006887/98-51;

b) certidão datada de 28/10/2009, emitida pelo CNAS, certificando que a autuada
protocolizou pedido de concessão de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEAS junto ao CNAS em 25/07/2000, pelo processo
44006.001855/2000-74, indeferido pela Resolução 017/2001, de 13/02/2001 (DOU de
16/02/2001), o qual aguarda análise do pedido de reconsideração formalizado pelo
processo 44006.000606/2001-50, em 16/03/2001.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita, a despeito da manutenção
parcial do crédito tributário, reconhecendo-se a decadência de parcela do lançamento.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente à impugnação, embora
mantendo em parte o crédito tributário, reconhecendo a decadência e afastando as competências
05/2004, 06/2004, 09/2004 (pois pelo RDA – Relatório de Documentos Apresentados, pelo
RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e pelo DD – Discriminativo do
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000899/2009-77

Débito existiu início de pagamento referente à quota patronal), lado outro, mantendo hígidas as
competências não decaídas 12/2004, 02/2005, 03/2005, 05/2005, 06/2005, 06/2009, 07/2009.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Prescrição; b) Isenção; c) Direito adquirido; e d) Dilação do prazo.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
11634.000898/2009-22 (e-fl. 102).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/04/2010, e-fl. 78, protocolo recursal em 21/05/201,
e-fl. 79, e despacho de encaminhamento, e-fl. 101), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência do lançamento, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência e Prescrição
A defesa advoga que se operou a prescrição, querendo se referir a decadência do
lançamento. Quanto a prescrição, se o crédito tributário ainda está em discussão, não sendo
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000899/2009-77

definitivo, então não há que se falar em prescrição e, noutra ótica, inexiste prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
A notificação do lançamento ocorreu em 10/11/2009 (e-fl. 3) e o lançamento
originário remonta as competências 05/2004 a 07/2009, mas a DRJ já reconheceu a decadência
das competências 05/2004, 06/2004, 09/2004 nas quais houve princípio de pagamento e se
aplicou o art. 150, § 4.o, do CTN. Na ocasião se observou início de pagamento a partir do RADA
– Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e do DD – Discriminativo do Débito.
Neste sentido, poderia se discutir a decadência do lançamento nas competências
12/2004, 02/2005, 03/2005, 05/2005, 06/2005, 06/2009, 07/2009, já que o lançamento foi
mantido nestes períodos de apuração, sob o fundamento de aplicação do art. 173, I, do CTN, por
restar ausente o recolhimento destinado à Seguridade Social referente à quota parte dos
segurados.
Pois bem. Aplicando-se o art. 173, I, do CTN, por restar ausente o pagamento,
sendo a notificação do lançamento de 10/11/2009 (e-fl. 3), não posso concordar com tese de
decadência do lançamento nas competências 12/2004, 02/2005, 03/2005, 05/2005, 06/2005,
06/2009, 07/2009. Vale dizer, excetuadas as decadências do lançamento nas competências já
reconhecidas pela DRJ, não vejo outros períodos decaídos para fins do direito de lançar.
Ora, no recurso e nas peças dos autos não se demonstra eventual pagamento para
as competências mencionadas, não se apresenta qualquer GPS para infirmar o quanto já
concluído pela DRJ na análise da questão, de modo que, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, não
ocorre a decadência do lançamento.
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência do lançamento e de prescrição.
- Isenção, Direito adquirido e dilação de prazo
O recorrente, em síntese, além de outros argumentos, inclusive no que tangencia
sua natureza alegada imune com a não distribuição de lucros e dificuldades financeiras para
prestar a assistência social em saúde, pretende o cancelamento do lançamento, pois apesar de não
possuir o CEBAS vigente, foi beneficiária da certificação no passado e uma vez suspenso o
certificado requereu a regularização no Processo n.o 44006.001855/2000-74, em 25/07/2000,
cujo pedido foi indeferido em 13/02/2001 (DOU de 16/02/2001), todavia solicitou a
reconsideração, via Processo n.o 44006.000606/2001-50, em 16/03/2001, por entender que
atende aos requisitos legais para a configuração como beneficente. Adicionalmente, requereu o
direito a dilação de prazo para regularizar eventuais pendências, pois está em sérias dificuldades
financeiras.
Pois bem. De início, consigno que, para a cota parte dos segurados (empregados e
contribuintes individuais, independentemente de ter ou não direito à imunidade especial
estabelecida para a Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal, a
entidade é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições relativas à parte dos segurados
empregados e dos segurados contribuintes individuais, de modo que é válido o lançamento
efetivado, pois observou essa diretriz normativa.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000899/2009-77

Lado outro, quanto a alegada questão imune como entidade beneficente, observo
que o recorrente não detém essa qualidade. Ora, observando a Portaria n.o 369, de 12 de abril de
2016, verifico que o pedido de reconsideração já foi julgado e mantido o indeferimento da
certificação, veja-se:
Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde
PORTARIA No 369, DE 12 DE ABRIL DE 2016

Indefere, em grau de Reconsideração, o Recurso da Concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Uraí, com sede em Uraí (PR).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando o Decreto no 2.536, de 06 de abril de 1998 e suas alterações, que
dispõe sobre a Concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos;

Considerando o disposto no inciso I do art. 21 c/c art. 34, da Lei no 12.101, de 27
de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2o da Portaria no 1.970/GM/MS, de
16 de agosto de 2011;

Considerando os artigos 2o, 51 e 52, da Portaria no 1.970/GM/MS, de 16 de
agosto de 2011, que atribuem à Secretaria de Atenção a Saúde a competência para o
recebimento e condução dos Processos e Recursos de Certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social na área de Saúde; e

Considerando a Nota Técnica no 24/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante
do Processo no 25000.077213/2010-31/MS (CNAS no 44006.001855/2000-74), que
concluiu que não foi atendido os requisitos do inciso II do art. 3o do Decreto no 2.536,
de 06 de abril de 1998 suas alterações e demais legislações pertinentes, mantendo a
decisão do item 4 da Resolução CNAS no 17, de 13 de fevereiro de 2001, publicada no
Diário Oficial da União – DOU no 34-E, de 16 de fevereiro de 2001, seção1, página 29,
resolve:

Art. 1o Fica indeferido, em grau de Reconsideração, a Concessão do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Uraí, CNPJ no 81.722.621/0001-80, com sede em com sede em Uraí
(PR).

Art. 2o A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei no 12.101 de 27 de novembro de 2009.

Art. 3o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO BELTRAME
Em continuidade, a Portaria n.o 62, de 18 de janeiro de 2019, que pretendia uma
concessão originária (nova), também indeferiu o CEBAS do recorrente e, de modo lógico,
tem-se, por óbvio, que o Processo n.o 44006.001855/2000-74 teve o seu término sem a
renovação. Veja-se o teor da citada portaria:
PORTARIA No 62, DE 18 DE JANEIRO DE 2019

Indefere a Concessão do CEBAS, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Uraí, com sede em Uraí (PR).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria no 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos
normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação no
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000899/2009-77

deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico no 25/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo no 25000.170561/2018-33, que concluiu pelo não atendimento
dos requisitos constantes da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações
e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1o Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Uraí,
CNPJ no 81.722.621/0001-80, com sede em Uraí (PR).

Art. 2o A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei no 12.101 de 27 de novembro de 2009.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
Prosseguindo na análise da certificação do recorrente, a Portaria n.o 1.219, de 18
de outubro de 2019, manteve novo indeferimento do CEBAS:
PORTARIA No 1.219, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

Indefere a Concessão do CEBAS, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Uraí, com sede em Uraí (PR).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria no 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos
normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação no
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e
deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico no 664/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo no 25000.116580/2019-03, que concluiu pelo não atendimento
dos requisitos constantes da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações
e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1o Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Uraí,
CNPJ no 81.722.621/0001-80, com sede em Uraí (PR).

Art. 2o A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
Portanto, é assente que o recorrente não possuía CEBAS no período autuado,
ademais é assente que não estava a cumprir os requisitos legais para a concessão, uma vez que os
órgãos próprios para a certificação não estavam contemplando a tese da defesa, afirmando-se a
cada protocolo o indeferimento.
Em acréscimo, o fato de ter tido o CEBAS ou CEAS em momento passado, bem
anterior ao período autuado, não lhe gera direito adquirido, sendo a condição de beneficente
apurada a cada época própria, sujeitando-se a revalidação, não havendo direito adquirido.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000899/2009-77

Logo, ausente a certificação, incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que
tivesse havido ato administrativo declaratório, de modo que o lançamento resta adequado e
válido, ademais não há reparos na decisão recorrida.
Por fim, o requerimento para concessão de direito a dilação de prazo para
regularizar eventuais pendências, pois está em sérias dificuldades financeiras, não se sustenta por
ausência de previsão legal, sendo o direito de natureza tributária de ordem objetiva.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a prejudicial de decadência/prescrição, indefiro dilação de prazo para
regularizações por inexistência de previsão legal, especialmente em sede de contencioso
administrativo, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital